Tribunal: TJDFT
Processo: 0722191-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA. JUNTA MÉDICA. NEGATIVA PARCIAL DE COBERTURA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para compelir plano de saúde a autorizar integralmente procedimento de embolização endovascular de aneurisma cerebral, com todos os materiais e atos médicos acessórios solicitados pelo profissional assistente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se é cabível, em sede de cognição sumária, compelir plano de saúde a custear integralmente procedimento cirúrgico indicado por médico assistente, diante de negativa parcial fundamentada em parecer de junta médica, nos termos da RN 424/2017 da ANS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A negativa parcial de cobertura foi precedida de parecer técnico emitido por junta médica, formada conforme os critérios da RN 424/2017 da ANS, incluindo médico desempatador, o que afasta, em princípio, a caracterização de negativa indevida de cobertura assistencial.
4. A documentação apresentada pela parte agravante limita-se a relatório unilateral do médico assistente, sem manifestação sobre o parecer da junta médica, tampouco juntada do contrato do plano de saúde ou elementos que demonstrem a abrangência da cobertura contratada.
5. A existência de divergência técnica entre os pareceres médicos e a ausência de elementos suficientes para aferição da probabilidade do direito e do perigo de dano impõem a necessidade de dilação probatória, inviabilizando a concessão da tutela de urgência.
6. A jurisprudência do TJDFT reconhece que, em hipóteses de controvérsia técnica sobre cobertura de procedimentos médicos, é imprescindível a produção de prova pericial judicial para adequada solução da lide.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; RN 424/2017 da ANS, art. 6o, § 1o; art. 20.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0717536-74.2024.8.07.0000, Rel. ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, p. 26.07.2024. TJDFT, AGI 0724770-83.2019.8.07.0000, Rel. CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, p. 19.03.2020.